Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722194-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALBA LUCIS PASSOS PEDROSA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCERTEZA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TAGRISSO. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EQUIDADE. É possível a fixação do valor da causa por estimativa na hipótese em que não é possível estimar o proveito econômico da ação. O seguro saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de custeio do medicamento Tagrisso, indicado por médico, necessário ao tratamento da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde, ou seja, trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Ademais, o medicamento pleiteado, apesar de importado, possui registro na Anvisa, o que por si só, autoriza o seu custeio, nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.726.563/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Revela-se desproporcional e desarrazoada a utilização do valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência devidos pela parte ré ao patrono da autora, pois, além de representar valor manifestamente excessivo, não guarda compatibilidade com a própria pretensão autoral, na medida em que há incerteza quanto ao período de duração do tratamento oncológico com o medicamento prescrito. Assim, o proveito econômico pretendido na demanda é inestimável, incidindo, na hipótese, o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em atenção à natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados, bem como sua atuação, com diligência e zelo na defesa dos interesses da autora, além do tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequada a redução dos honorários arbitrados pelo magistrado de origem, para que sejam fixados mediante apreciação equitativa. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003